Tribunal: TJSP
Processo: 1002315-53.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
1. Seguradora que aceita a denunciação sujeita-se à condenação direta e solidária com o segurado "ao pagamento da indenização" e a ter também contra si requerido "o cumprimento de sentença".

2. Não se conhece de apelo no ponto em que se revela alienado ao que se passa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1002315-53.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e
são apeladas SPL ENGENHARIA LTDA e ALLERGAN
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, DE QUE CONHECERAM
EM PARTE, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002315-53.2015.8.26.0100 –Crs 241120e
2
Voo no 42.911
Apelação no 1002315-53.2015.8.26.0100
36a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apeladas: Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. e SPL
Engenharia Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Seguradora que aceita a denunciação
sujeita-se à condenação direta e solidária
com o segurado “ao pagamento da
indenização” e a ter também contra si
requerido “o cumprimento de sentença”.
2. Não se conhece de apelo no ponto em
que se revela alienado ao que se passa.
Seguradora e litisdenunciada apela (fls.
2119/2128) da respeitável sentença (fls. 2092/2098
2116/2117 e 2135) que acolheu em parte demanda
indenizatória ajuizada por dona da obra contra empreiteira.
Reclama da falta de análise de seu argumento principal, o
limite da cobertura do seguro, e nega a responsabilidade
solidária, que atribui de modo exclusivo à ré, segurada. Quer
o decreto de improcedência ou a redução da condenação a
R$ 764.899,80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002315-53.2015.8.26.0100 –Crs 241120e
3
Vieram preparo (fls. 2129/2131) e
respostas com preliminar (fls. 2137/2142 e 2143/2164)
É o relatório.
Ao
acolher
a
litisdenunciação,
a
respeitável sentença dispôs às expressas que serão
“observados os eventuais limites contratuais” (fl. 2098),
quer dizer, os da apólice.
No ponto, como no da desmotivada
pretensão ao decreto de improcedência e ao de redução do
débito, a seguradora se revela alienada ao que se passa.
Ela aceitou a denunciação (fl. 1187) e,
portanto, sujeita-se à condenação direta e solidaria com o
segurado “ao pagamento da indenização” (Superior Tribunal
de Justiça, súmula 537) e, no sistema atual, a ter também
contra si requerido “o cumprimento de sentença” (Código de
Processo Civil de 2015, art. 128, parágrafo único).
Por isso e sem honorários recursais, nega-
se provimento ao apelo, de que se conhece em parte.
Celso Pimentel
relator